Tribunal: TJPA
Processo: 0001792-19.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001792-19.2014.8.14.0006

APELANTE: SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA., JOSE ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: JOSE ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA, SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0001792-19.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA

ADVOGADA: SILVIA DA GRAÇA GONÇALVES COSTA

ADVOGADA: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE

AGRAVANTE/AGRAVADO:
JOSÉ ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE MONITORAMENTO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA

DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos pela empresa SIM – Sistema Integrado de Monitoramento Veicular, Patrimonial e Pessoal Ltda. e pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da empresa e deu parcial provimento ao recurso do consumidor, para majorar a indenização por danos materiais. A empresa questiona a aplicação da teoria da perda de uma chance e a existência de relação de consumo. A Defensoria pleiteia a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa prestadora de serviço de rastreamento veicular responde por falha na prestação do serviço, ainda que se trate de obrigação de meio; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, mesmo quando a omissão da decisão monocrática não foi questionada oportunamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático proferido com base em jurisprudência consolidada não afronta os princípios da colegialidade ou do devido processo legal, sobretudo quando sujeito à reapreciação pelo colegiado via agravo interno.

4.

A existência de relação de consumo atrai a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

5.

Configura-se falha na prestação do serviço de rastreamento veicular a ausência de sinal e de monitoramento em data anterior ao furto, sendo aplicável a teoria da perda de uma chance para justificar a indenização proporcional ao valor do bem.

6.

A responsabilidade do fornecedor não pode ser afastada por limitações tecnológicas inerentes ao serviço contratado, sendo sua obrigação garantir a eficácia mínima esperada do serviço.

7.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao valor de mercado do bem segundo a tabela FIPE no mês do sinistro.

8.

A decisão monocrática omitiu-se quanto à majoração dos honorários recursais, o que pode ser corrigido de ofício pelo colegiado, sendo devida a elevação dos honorários para 12% sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno da empresa desprovido; agravo interno da Defensoria Pública provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

É devida a indenização por danos materiais com base na teoria da perda de uma chance quando caracterizada falha na prestação do serviço de rastreamento veicular.

2.

A relação contratual entre consumidor e empresa de monitoramento configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

3.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, é obrigatória mesmo quando não determinada em decisão monocrática, podendo ser aplicada de ofício pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14 e 17; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; 932, IV; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2061124/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 14/03/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1411214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/08/2019; TJSP, Ap. Cív. 1006563-02.2014.8.26.0002, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 16/04/2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001792-19.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA

ADVOGADA: SILVIA DA GRAÇA GONÇALVES COSTA

ADVOGADA: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE

AGRAVANTE/AGRAVADO: JOSÉ ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravos internos
interposto pela empresa
SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA
e pela
DEFENSORIA PÚBLCA DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que julgou as apelações interpostas em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2
ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que julgou parcialmente procedente
ação indenizatória
.

O ato agravo foi publicado com a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL (PJe ID nº 3.702.793) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação protocolada por JOSÉ ADRIANO DE SOUSA OLIVEIRA para, majorando o numerário arbitrado na sentença, condenar a ré a indenizar o autor, à título de danos materiais, o valor do bem furtado pela tabela “FIPE” do dia do sinistro, incidindo correção monetária a partir do furto (07/07/2013) e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos”.

A empresa SIM – Sistema Integrado de Monitoramento Veicular, Patrimonial e Pessoal Ltda. alega, no seu recuso, que a decisão recorrida incorreu em vícios procedimentais e de julgamento, violando os princípios do juiz natural, devido processo legal e colegialidade.

No mérito, sustenta que não se trata de relação de consumo, pois a atividade exercida pela empresa restringe-se à locação de equipamentos e prestação de serviços de rastreamento, sem garantia de recuperação do bem.

Argumenta que a inversão do ônus da prova foi indevidamente aplicada e que não houve falha na prestação do serviço, mas possível mau uso do equipamento pelo usuário.

Rechaça a incidência da teoria da perda de uma chance, por ausência de nexo causal e certeza do dano.

Pede, assim, a anulação da decisão monocrática ou seu reexame pelo colegiado, com provimento do recurso de apelação e consequente improcedência da demanda indenizatória.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta, em seu agravo interno, que a referida decisão deixou de aplicar a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC.

Alega que, tendo havido condenação em honorários na sentença e sendo o recurso da parte adversa desprovido, impunha-se a majoração da verba honorária, medida que constitui dever legal e não faculdade do julgador.

Argumenta que foram preenchidos todos os requisitos legais para aplicação do dispositivo, conforme entendimento pacífico do STJ. Requer, assim, o provimento do recurso, para que se proceda à majoração dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com base na atuação em grau recursal.

Subsidiariamente, postula o julgamento do agravo pelo colegiado competente e a não aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC em caso de eventual desprovimento.

A empresa SIM – Sistema Integrado de Monitoramento Veicular, Patrimonial e Pessoal Ltda., ao apresentar contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade da majoração dos honorários advocatícios pretendida pelo agravante.

Argumenta que não se encontram presentes os pressupostos legais do art. 85, §11, do CPC, destacando que a simples existência de condenação anterior em honorários não autoriza, por si só, nova majoração na fase recursal.

Alega ainda que a decisão monocrática foi proferida dentro da legalidade, não havendo circunstância excepcional que justifique o aumento da verba.

Invoca os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da causalidade, defendendo que a majoração pleiteada resultaria em ônus excessivo à parte vencida.

Por fim, requer a inadmissão do agravo interno e a manutenção integral da decisão anteriormente proferida.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001792-19.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA

ADVOGADA: SILVIA DA GRAÇA GONÇALVES COSTA

ADVOGADA: JACKELAYDY DE OLIVEIRA FREIRE

AGRAVANTE/AGRAVADO: JOSÉ ADRIANO DE SOUZA OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: DYEGO AZEVEDO MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Os recursos foram interpostos tempestivamente, por partes legítimas. Dessa forma,
conheço dos recursos
e passo a analisar suas razões.

De início, rechaço a tese de que decisão recorrida incorreu em vícios procedimentais e de julgamento, violando os princípios do juiz natural, devido processo legal e colegialidade.

Com efeito, o julgamento monocrático dos recursos visa imprimir maior celeridade nas hipóteses em que os recursos versem sobre questões cujos entendimentos estejam consolidados em nossos tribunais.

Lado outro, conforme já decidido em várias oportunidades, o julgamento monocrático não implica em afronta aos princípios da colegialidade, contraditório e ampla defesa, até porque, a questão poderá ser apreciada pelo órgão julgador por meio da interposição de agravo interno.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes arestos jurisprudenciais:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV E 1.022, II, DO CPC/2015 . NÃO OCORRÊNCIA. FIES. DIFERENÇA RESIDUAL. COBRANÇA INDEVIDA . DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior entende que eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
3 . Afasta-se a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, II, do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de fo rma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração . 4. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem a respeito da ilegitimidade da cobrança do aluno da diferença entre o valor da semestralidade e da parte financiada pelo FIES, bem como da ocorrência de dano moral indenizável decorrente da referida cobrança indevida, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além de cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp: 2061124 MT 2023/0087684-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024 - grifei).

.
.......................................................................................................

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . OFENSA A COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO UNIPESSOAL PAUTADA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E SÚMULAS DO TJPE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO . ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E/OU DE FORÇA MAIOR. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1 . Não há que se falar em ofensa à colegialidade, uma vez que o julgamento monocrático pautou-se em recurso repetitivo do STJ e em enunciados sumulares do TJPE, nos moldes do art. 932, IV, do CPC. Ademais, ainda que se admitisse ter havido – em tese – ofensa à colegialidade, descaberia falar em nulidade da decisão ou prejuízo às partes, diante da possibilidade de interposição de agravo interno, que viabiliza o exame da questão pelo órgão colegiado. Precedentes do STJ
. 2. A situação que se enquadra como caso fortuito e/ou de força maior (art. 393 do CC)é aquela decorrente de fato imprevisível, que gere consequências inevitáveis. Circunstâncias como excesso de chuvas, escassez de mão de obra, falta de materiais ou equipamentos, entraves administrativos, crise no setor de construção civil, desaquecimento do mercado, etc . são corriqueiras, integrando o risco do empreendimento e não possuindo o condão de ilidir a mora da construtora para além do período de tolerância. Súmula 145 do TJPE. 3. Recurso desprovido, confirmando-se a decisão unipessoal impugnada”.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0015764-33.2016.8 .17.2001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 26/04/2024, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves – destaquei).

Melhor sorte não assiste à empresa recorrente quanto às teses de mérito.

Explico melhor.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto por ambas as partes. A relatora
negou provimento à apelação da empresa ré e deu parcial provimento à apelação de José Adriano de Souza Oliveira, para majorar a indenização por danos materiais com base no valor do bem segundo a tabela FIPE
.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela
existência de relação de consumo entre as partes, aplicando a inversão do ônus da prova e responsabilizando a empresa por falha na prestação do serviço de rastreamento, com fundamento na teoria da perda de uma chance
, afastando, contudo, a indenização por danos morais:

“Inicialmente, cumpre anotar que se trata de relação de consumo, nos exatos termos do artigo 2º, parágrafo único, e artigo 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa seara, resta plenamente aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez considerada a hipossuficiência do autor e, especialmente, a verossimilhança de suas alegações, as quais foram evidenciadas pelos documentos juntados com a exordial (PJe ID nº 3.702.781 – p. 12/22), além de não se poder impor o ônus de prova negativa.

O autor foi vítima de furto, com a subtração da moto YAMAHA – YBR 125 FACTOR ED, ano/modelo 2011/2012, cor roxa (PJe ID nº 3.702.781), em 07 de julho de 2013, conforme boletim de ocorrência acostado (PJe ID nº 3.702.781).

Da leitura da petição inicial, é possível extrair que o autor imaginou que, com o rastreamento e possiblidade de bloqueio remoto do veículo, seu patrimônio estaria resguardado.

A demandada, por sua vez, afiança que “a prestação desserviços de monitoramento da SIM, ajustado entre as partes, visa minimizar, tentar frustrar, a possibilidade de sucesso na ocorrência de roubos e furtos veiculares, através da disponibilização de recursos tecnológicos para que o Contratante possa monitorar o seu (s) veículo(s)...”.

Pois bem.

É certo que, embora não obrigada a recuperar o bem roubado, a requerida reconheceu, em relatório anexado aos autos, que o sinal do veículo foi interrompido no dia 4 de julho as 14:36h, sem qualquer “alerta de violação” ou “falha de equipamento” no período entre 1 a 7 de julho de 2013, podendo tal situação, ter isso gerada em decorrência de FALHA ou DEFEITO, VIOLAÇÃO do produto, ausência de cobertura ou ainda, utilização de equipamento inibidor de sinal, circunstância que, aliada a falta de qualquer indicativo de tentativa de resolução do defeito, fez surgir a sua responsabilidade perante o consumidor.

É importante ressaltar que a responsabilidade pela falha do serviço não pode ser excluída em razão de limitações do sistema, tais como a possibilidade de o equipamento ser destruído pelos criminosos, o sinal do GPS ser bloqueado ou o veículo ser conduzido a local sem cobertura, eis que se referem a eventos previamente conhecidos pela empresa ré e inerentes ao risco da atividade lucrativa que desenvolve.

Vale anotar que, mesmo em se tratando de obrigação de meio e não de resultado, cabia à ré comprovar que lançou mão de todos os meios disponíveis para recuperar o bem e a regularidade da prestação do serviço, o que não se vislumbra nos autos, não se desincumbindo, pois, do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Incide, no caso, a teoria da perda de uma chance, segundo a qual, se reconhece: “a obrigação de indenizar quando verificada, em concreto, a perda da oportunidade de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo decorrente de ato ilícito praticado por terceiro” (AgRg no AREsp 553.104/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

Neste sentido:

“Prestação de serviços. Ação de indenização. Sistema de localização e monitoramento de veículo. Autora que teve seu veículo roubado. Alegação de falha no cumprimento contratual de monitoramento. Sentença de procedência parcial. Relação de consumo. Contrato com obrigação de meio e não de resultado. Ausência de demonstração de prestação de serviço adequado de monitoramento objeto da contratação. Relatório de monitoramento não apresentado. Perda de chance de recuperar o veículo. Indenização que não se compreende como seguro do veículo e sim correspondente à própria chance perdida. Proporcionalidade afirmada de eficiência do sistema (90%). Percentual a ser adotado sobre o valor de mercado dos bens. Recurso parcialmente provido.
O contrato de prestação de serviços de proteção a veículo contra eventual furto ou roubo, mediante sistema de monitoramento e rastreamento, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa autora destinatária final do serviço. A pretensão é fundada na falha de monitoramento e negativa de fornecimento da localização do veículo à consumidora. Cabia à ré demonstrar o monitoramento a que se propõe, diante do objeto destacado no contrato, cláusula 2ª, inclusive com obrigação de manter o funcionamento 24 horas por dia (cláusula 7ª). Ausente justificativa para o fornecimento do relatório de localização. No caso, a perda em si mesma é que caracteriza o dano, a partir de um fato antijurídico que interrompe a sequência normal dos acontecimentos, frustrando a oportunidade que a pessoa teria de obter um benefício, não compreendendo a indenização o valor integral do veículo, porquanto não se trata de seguro. Considerando que a ré aponta a eficácia do sistema de 90%, este percentual corresponde à chance perdida, relacionada à própria eficiência do sistema e que incide sobre o valor de mercado dos bens.”
(Apelação nº 1006563-02.2014.8.26.0002, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, julgado em 16/04/2015).

Assim, em razão do não monitoramento eficaz do veículo de propriedade do autor – dias antes da ocorrência do furto –, resta caracterizado o descumprimento da obrigação contratual da requerida, que arca, em consequência, com o dano material, correspondente ao valor de mercado do veículo na data do sinistro, R$-5.745,00 (Cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais), conforme tabela FIPE (
Mês de referência
: julho de 2013;
Código Fipe
: 827074-0;
Marca
: Yamaha;
Modelo
: YBR 125 FACTOR ED/FACTOR EDITION;
Ano Modelo
: 2012;
Autenticação
: 01x66w9bhtq;
Data da consulta
: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 11:34;
Preço Médio
: R$ 5.745,00).

Corroborando a assertiva do dever de indenizar decorrente da má prestação do serviço de bloqueio de veículo, cito as seguintes ementas de julgados:

“Responsabilidade Civil Ação de indenização por danos materiais e morais Procedência parcial Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio de motos, automóveis e outros veículos automotores à distância com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos ("Plus") Furto do automóvel Autor que comunicou à ré logo após o ocorrido Veículo não localizado Responsabilidade objetiva da ré Art. 14 do CDC Má prestação dos serviços contratados Dano material Pagamento do valor do automóvel de acordo com a Tabela Molicar, como previsto no contrato - Necessidade de observância da cláusula 11.8 do contrato para a compra e venda dos documentos do veículo Dano moral não configurado Hipótese de mero aborrecimento Recurso do autor improvido e provido em parte o da ré.” (Apelação nº 1009849-96.2016.8.26.0008, Rel. Des. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2018).

........................................................................................................

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Contrato de prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio de automóvel à distância com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos Motocicleta roubada e não localizada - Má prestação do serviço - Relação de Consumo - Responsabilidade do fornecedor caracterizada - Abusividade da cláusula contratual que impõe realização de teste mensal no veículo Ausência de provas, ademais, que o autor não tivesse cumprido com essa obrigação, em razão da revelia - Precedentes jurisprudenciais Devida a aplicação da cláusula contratual que prevê pacto de promessa de compra sobre documentos, caso o veículo não seja localizado - Procedência do pedido de indenização correspondente ao valor do veículo roubado, limitado ao valor contratado, pela Tabela Fipe - Dano moral configurado Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00 (sete mil reais), com correção conforme explicitado no acórdão Ônus da sucumbência a cargo da ré Ação procedente Recurso provido.” (Apelação nº 4006656-61.2013.8.26.0320, Rel. Desª. Lígia Araújo Bisogni, 14ª Câmara de Direito Privado, julgado em 26/01/2017).

........................................................................................................

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RASTREAMENTO DE VEÍCULO - VEÍCULO FURTADO E NÃO LOCALIZADO -SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE TESTES MENSAIS - DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA QUE NÃO INVIABILIZOU A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E TAMPOUCO REDUZIU A EFETIVIDADE DO SISTEMA DE MONITORAMENTO - ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE - RECUSA NO PAGAMENTO DO SINISTRO – LONGA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES DESDE 2011 – RECUSA ABUSIVA - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO SEGURADO - RESCISÃO AUTOMÁTICA - OFENSA AO ARTIGO 51 DO CDC - DANO MATERIAL CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR PELO VALOR DE MERCADO DO BEM PELA TABELA MOLICAR DA DATA DO SINISTRO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação nº 1005827-89.2016.8.26.0009, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, julgado em 16/10/2017).

........................................................................................................

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA DEVIDA CUMULADA COM LUCROS CESSANTES - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE MOTOCICLETA – ROUBO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM MÓVEL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA CIÊNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO AO CONTRATANTE - CONTRATO DE OBRIGAÇÃO DE MEIO, NÃO DE RESULTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - RESPONSABILIDADE PELA FALHA DO SERVIÇO NÃO PODE SER EXCLUÍDA EM RAZÃO DAS LIMITAÇÕES DO SISTEMA, MORMENTE QUANDO SE TRATA DE EVENTOS PREVIAMENTE CONHECIDOS PELA EMPRESA RÉ E INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE LUCRATIVA QUE DESENVOLVE - CULPA CONCORRENTE VERIFICADA - LUCROS CESSANTES - DESCABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação nº 1023702-43.2015.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Abrão, 14ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2017).

No que diz respeito ao pedido de danos morais, ainda que constatada a má prestação dos serviços de bloqueio e rastreamento do veículo, os fatos narrados não transbordaram o mero aborrecimento, conforme interativa jurisprudência: ““Ação de indenização por danos materiais e morais Contrato de prestação de serviços de bloqueio e rastreamento de veículo Furto de motocicleta Conjunto probatório que revelou a ineficiência do serviço prestado, mesmo tendo sido constatada a localização do bem Dano material indenizável Dano moral inocorrente Precedentes Sentença de improcedência Reforma parcial Recurso parcialmente provido.” (Apelação nº 1005861-25.2015.8.26.0292, Rel. Des. Maurício Pessoa, 14ª Câmara de Direito Privado, julgado em 17/08/2016).

Destarte, a r. sentença comporta parcial reforma para que o pedido de majoração da indenização por danos materiais seja acolhido”.

Pois em.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Acrescente-se, na linha da decisão monocrática recorrida que são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, eis que a empresa autora é consumidora final do produto e serviço fornecido pela empresa agravante, que, conforme bem fundamentou a sentença, se caracteriza como verdadeira fornecedora, motivo pelo qual plenamente aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, na forma descrita no art.6º, inciso VIII, do CDC.

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por outro lado, entendo assistir razão ao agravo interposto pela Defensoria Pública do Estado.

Digo isso, pois, de fato, a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela empresa
SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA
foi omissa quanto à majoração da verba honorária. Matéria ventilada tão somente no agravo interno.

Verifica-se, entretanto, na esteira da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que é devida a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, por expressa disposição do art. 85 , § 11 , do CPC/2015 , e na hipótese de omissão a respeito na decisão monocrática, é conferido a esta Corte fazê-lo, até mesmo de ofício, o que afasta a alegação de preclusão consumativa (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1759088 DF 2018/0199863-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Por esta razão, deve ser majorada a verba honorária decorrente da sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso interposto pela
SIM – SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO VEICULAR, PATRIMONIAL E PESSOAL LTDA
e
pelo provimento do agravo interno protocolado pela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, apenas para majorar averba honorária para 12% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC),

nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 , nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática nos seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/05/2025